Tribunal: STJ
Processo: 0803605-71.2023.4.05.8201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041843 - PB(2025/0344135-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LARISSA MACEDO DANTAS DA FONSECA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAIA PINA - MG172284
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MATEUS PEREIRA SOARES - RS060491
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
COTEJO
ANALÍTICO
NÃO
REALIZADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive
1.
quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara,
os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão,
ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.
A ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do
2.
recurso especial por essa via, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
Regimento Interno do STJ.
Agravo interno improvido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55400150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/03/2026 21:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: de1458f6-d360-459c-864c-0b8188d25c36

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041843 - PB(2025/0344135-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LARISSA MACEDO DANTAS DA FONSECA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAIA PINA - MG172284
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MATEUS PEREIRA SOARES - RS060491
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
COTEJO
ANALÍTICO
NÃO
REALIZADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive
1.
quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara,
os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão,
ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.
A ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do
2.
recurso especial por essa via, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
Regimento Interno do STJ.
Agravo interno improvido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LARISSA MACEDO DANTAS DA
FONSECA contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que não conheceu do recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 284 do STF,
proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls. 431-432):

Por meio da análise do recurso de LARISSA MACEDO DANTAS DA
FONSECA, verifica-se que incide a
porquanto há
Súmula n. 284/STF,
indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais
dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei
citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por
Documento eletrônico VDA55043829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:24
Código de Controle do Documento: 2128228b-5e81-4537-866d-4aea96af669b

conseguinte, o referido enunciado sumular: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: “De outro lado, verifica-se que, embora a parte recorrente
tenha indicado violação à MP
e à
não apontou,
2.180-35/01
Lei n. 4.414/64,
com precisão, qual regramento legal teria sido efetivamente violado pelo
acórdão recorrido. Assim, nos termos da jurisprudência pacífica deste
Tribunal, a indicação de violação genérica a lei federal, sem particularização
precisa dos dispositivos violados, implica deficiência de fundamentação do
recurso especial, atraindo, por analogia, a incidência da
”.
Súmula 284/STF
(AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.468.671/RS,
Turma, DJe de 30.3.2020.)
[...]
Ademais, verifica-se que não foi comprovada a divergência jurisprudencial,
porquanto a parte recorrente sequer indicou acórdão paradigma ou julgado
que atenda os requisitos legais e regimentais necessários ao conhecimento
do apelo, nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Não se pode conhecer
de recurso especial interposto com fundamento no
III, "c", da
art. 105,
Constituição Federal se, como no caso dos autos, não estiver comprovado
nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
; e 255,
Civil/2015
parágrafos 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.702.387/DF,
Ministra ;Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 17.8.2022.)
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que, "No Agravo em Recurso Especial (AREsp), a ora
Agravante já havia superado essa suposta deficiência, indicando expressamente os
dispositivos violados: 1. Violação ao
o, § 6o da
Que
Art. 1
Lei no 10.260/2001:
estabelece prioridade a estudantes sem diploma superior, prioridade esta que é
tornada inócua pela nota de corte. 2. Violação ao
o, § 1o, I, da
Art. 3
Lei no 10.260/2001:
Que delega ao MEC a edição de "regras de seleção", mas não um "cheque em branco"
para restringir direitos que a lei não restringiu. A controvérsia é de "exata
compreensão". Manter a Súmula 284 é fechar os olhos a uma das teses jurídicas mais
relevantes na área da Educação atualmente” (e-STJ, fl. 444).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 442-446).
Contraminuta apresentada às fls. 452-453 e 459-462 (e-STJ), além de
certidão de decurso de prazo de fl. 458 (e-STJ).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55043829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:24
Código de Controle do Documento: 2128228b-5e81-4537-866d-4aea96af669b

VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Com efeito, em que pese às alegações deduzidas pela agravante, forçoso
reconhecer que a insurgente não indicou, de forma clara e precisa, nenhum dispositivo
da legislação infraconstitucional que teria supostamente sido contrariado ou objeto de
interpretação divergente pelo acórdão recorrido, circunstância que inviabiliza a
compreensão da controvérsia discutida nos autos.
Cabe ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão.
Nessas condições, conforme a orientação da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, constata-se a deficiência da argumentação recursal, justificando a
incidência da Súmula n. 284/STF.
Ainda nesse contexto, destaca-se que "a citação de passagem de artigos de
lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que
impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou
invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
11/6/2018)
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA POR
IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO. AVENTADA OFENSA AO
DO CPC. NÃO INDICAÇÃO DO INCISO. DEFICIÊNCIA DE
ART. 1022
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
FALHA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO. INVIABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO A
CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação precisa do inciso do artigo de lei federal
supostamente violado caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O vício constante nas razões de apelo nobre, qual seja, a ausência de
indicação precisa do dispositivo legal violado, não é irrelevante, tampouco
possui natureza meramente formal. Ao contrário, o apontamento do artigo de
lei federal supostamente afrontado constitui um dos requisitos - quiçá o
principal - de cabimento do recurso especial. A missão constitucional deste
Sodalício, exercida na via do recurso especial, é justamente a pacificação da
interpretação da legislação infraconstitucional, que não pode ser exercida
Documento eletrônico VDA55043829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:24
Código de Controle do Documento: 2128228b-5e81-4537-866d-4aea96af669b

sem a devida delimitação da controvérsia pela própria Parte Recorrente, a
quem cabe indicar, com precisão, o dispositivo legal que teria sido violado ou
interpretado de forma divergente pelo Tribunal de origem.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou a falha da devida
fundamentação sob o enfoque trazido no recurso especial, e a parte
recorrente não suscitou a questão nos embargos de declaração, motivo pelo
qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas
n. 282 e 356, ambas do STF.
4. Não se conhece de recurso especial fundado na alegação de violação ou
afronta a princípio, sob o entendimento pacífico de que não se enquadra no
conceito de lei federal, razão pela qual não está abarcado na abrangência de
cabimento do apelo nobre.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.513.291/PE,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/10/2024,
de 4/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 489, § 1o, V E VI, do
NÃO
CPC/15.
OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA.
DIVERGÊNCIA COM JULGADO DO STF.
SÚMULA N. 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGADO
DISSÍDIO
NOTÓRIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA NO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. "O defeito de fundamentação previsto no
§ 1o, V,
apto a
art. 489,
CPC/15,
caracterizar a omissão descrita no
parágrafo único, II, CPC,
art. 1.022,
ocorre quando o Tribunal invoca precedentes sem justificar a similitude fática
com o caso analisado.
Contudo, não há necessidade de que o julgado apresentado seja idêntico ao
processo em questão: apenas os fatos essenciais e relevantes para o
julgamento da controvérsia devem ser assemelhados" (AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.943.792/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
, o que não se
20/3/2023,
23/3/2023)
verificou na espécie.
2. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do
dispositivo
supostamente
objeto
de
interpretação
divergente.
.
Incidência da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia
3. Hipótese em que o dissídio jurisprudencial apresentado nas razões
recursais aponta julgado do Supremo Tribunal Federal. Essa circunstância
obsta o conhecimento do presente recurso, porquanto não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça, em recurso especial, a interpretação de dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
4. A divergência jurisprudencial autorizativa do recurso especial interposto
com fundamento na alínea "c" do inciso III do
da Constituição
art. 105
Documento eletrônico VDA55043829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:24
Código de Controle do Documento: 2128228b-5e81-4537-866d-4aea96af669b

Federal requer comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se e cotejando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a
simples transcrição de ementas ou votos, o que não ocorreu no caso dos
autos.
5. "A alegação de que se trata de dissídio notório não prescinde da
demonstração da referida notoriedade" (AgRg nos
Rel.
EREsp 613.090/RJ,
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011,
DJe
.
20/09/2011)
6. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente comprovado, tendo em
vista a ausência de demonstração da divergência mediante certidão ou cópia
autenticada, citação de repositório oficial ou credenciado ou reprodução de
julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte. (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp 1.244.772/SP,
DJe
)
13/11/2018.
7. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.038.687/CE,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
– sem grifo no original)
14/3/2024

Outrossim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da
aplicação do enunciado da
porquanto não é possível encontrar
Súmula n. 7/STJ,
similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas
conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma
mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e
circunstâncias específicas de cada processo.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO NÃO EVIDENCIADO. EVIDENTE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a
formação de novo juízo sobre fatos e provas dos autos. Incidência da
Súmula 7 deste Tribunal.
2. Diante da inexistência de prova pré-constituída, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) tem entendido que "a denegação da ordem, com a extinção do
feito sem resolução do mérito, é medida que se impõe, por não ser o caso
Documento eletrônico VDA55043829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:24
Código de Controle do Documento: 2128228b-5e81-4537-866d-4aea96af669b

de mandado de segurança, à luz do disposto nos artigos 1o e 10 da
" (RMS n.
relator Ministro Sérgio Kukina,
Lei n. 12.016/2009
60.168/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
. Precedentes.
11/5/2021,
18/5/2021)
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea
, ficando
c
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao
mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese
.
jurídica
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.403.380/BA,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
-
18/8/2025,
22/8/2025
sem grifo no original)

Dessa forma, como as alegações feitas neste agravo interno não são
capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55043829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:24
Código de Controle do Documento: 2128228b-5e81-4537-866d-4aea96af669b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.041.843 / PB
Número Registro: 2025/0344135-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08036057120234058201 8036057120234058201
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LARISSA MACEDO DANTAS DA FONSECA
ADVOGADO : ALEXANDRE MAIA PINA - MG172284
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO : MATEUS PEREIRA SOARES - RS060491
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - FINANCIAMENTO - DESPESA - MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LARISSA MACEDO DANTAS DA FONSECA
ADVOGADO : ALEXANDRE MAIA PINA - MG172284
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO : MATEUS PEREIRA SOARES - RS060491
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Documento eletrônico VDA55361873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:43
Código de Controle do Documento: 8c54dd75-9020-40a4-a8fe-f2d6ce467e12

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:43
Código de Controle do Documento: 8c54dd75-9020-40a4-a8fe-f2d6ce467e12